Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA No 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO/MATERIAL. CABIMENTO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame e outorgar a escritura pública do imóvel, conforme previsão contratual
3. “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (STJ, Súmula 308).
4. Há precedente do STJ no sentido de que a Súmula 308 do STJ se aplicaria apenas às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, não incidindo nos casos em que a garantia seja de imóvel comercial: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1673235/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021.
5. Todavia, a jurisprudência tem admitido a sua incidência, independentemente da natureza do imóvel, quando há previsão expressa no contrato quanto à responsabilidade pela baixa da hipoteca. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1338272, 07509596420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Embora não tenha efeito suspensivo, a admissão do recurso especial interposto pelas agravadas permite que, por prudência, que se preserve a relação jurídico-material das partes até que haja o pronunciamento definitivo sobre a controvérsia, sem prejuízo da eventual reanálise da questão posteriormente.
7. Recurso conhecido e não provido.